Tribunal: STF
Processo: RE 1591414
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiânia, ementado nos seguintes termos: 
 
“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TÉCNICO FAZENDÁRIO ESTADUAL III APOSENTADO. LEI ESTADUAL Nº 19.569/2016. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE INSTITUÍDA POR LEI. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTÃO EM ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (eDOC 17 – ID: d44690c1, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, XV, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se possuir direito à extensão dos reajustes salariais aplicado aos servidores ativos, mas não estendidos aos servidores inativos.
Aduz-se que o recorrente não é detentor da verba denominada Ajuste de Remuneração, a qual foi unificada/incorporada ao vencimento dos servidores ativos que recebiam tal verba, pleiteando-se, assim, o direito de ter seu benefício previdenciário reajustados na mesma medida em que os servidores em ativa.
Alega-se, ainda, que “os servidores inativos com direito à paridade remuneratória possuem direito de ter seu benefício previdenciário reajustados na mesma medida em que os servidores em ativa, quando, para isso, há somente a aplicação do requisito objetivo, como é o presente caso, resguardando, portanto, o direito constitucional da paridade remuneratória que foi violado pela Lei Estadual n. 19.569/2016” (eDOC 24 – ID: 12dcef7f, p. 11).
Argumenta-se que “o recorrente teve o seu benefício previdenciário concedido no ano de 1998, conforme decreto de 17 de setembro de 1998” e que “[t]endo em vista a data de ingresso no serviço público, o tempo de contribuição, o tempo de serviço público e a lei vigente a época, o Recorrente possui direito à paridade remuneratória” (eDOC 24 – ID: 12dcef7f, p. 16).
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
O Tribunal de origem consignou que a hipótese dos autos não se trata de aumento geral de vencimentos, mas de reposicionamento funcional vinculada à situação de exercício do servidor público na data-base, o que afasta a alegação de reajuste remuneratório. Registrou, assim, que não se aplica o princípio da paridade no caso dos autos, posto que o recorrente não se enquadra na hipótese legal de reenquadramento, o que afasta a extensão automática de vantagens condicionadas ao efetivo exercício a servidores inativos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“3. Caso concreto. No caso, o autor pugna pelo reconhecimento do direito ao reposicionamento funcional na carreira de técnico fazendário, sustentando que, como a Lei Estadual nº 19.569/2016 revogou o sistema remuneratório previsto na Lei nº 13.378/2000, os servidores que não optaram pelo novo regramento perceberiam remuneração sem lastro legal, caso dos aposentados que não recebem o Ajuste de Remuneração – AR. Observa-se que a Lei nº 13.378/2000 foi modificada pela Lei nº 19.569/2016, que trouxe alterações quanto ao posicionamento do servidor fazendário, estabelecendo que: “Art. 26-A. Em virtude da unificação das verbas remuneratórias de vencimento e Ajuste de Remuneração (AR) atualmente percebidas pelos respectivos servidores, o vencimento do cargo de Técnico Fazendário Estadual é fixado no Anexo Único desta Lei. Parágrafo único. O posicionamento do servidor fazendário dar-se-á no padrão dentro da classe a que pertencer, observado o somatório do vencimento mais Ajuste de Remuneração, individualmente, ficando posicionado no padrão correspondente ao resultado encontrado na soma das verbas remuneratórias, na data da opção, nos termos do Anexo Único.” 
(3.1). No art. 3º, a referida lei trata do enquadramento e da fixação da remuneração dos servidores da carreira de apoio fiscal - fazendário da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Confira-se o dispositivo legal: “Art. 3º. Os vencimentos fixados por esta Lei absorverão a verba remuneratória denominada Ajuste de Remuneração, atualmente percebida pelos respectivos servidores. § 1º. Quando o valor da remuneração, do provento ou da pensão for superior à remuneração decorrente da aplicação do disposto nesta Lei, a diferença será paga a título de parcela complementar de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião de promoção, da reorganização ou da reestruturação dos cargos e das carreiras ou das remunerações previstas nesta Lei, ou, ainda, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza. § 2º. A aplicação dos dispositivos desta Lei não poderá implicar redução de remuneração, de proventos ou de pensões.
(3.2). A Lei em questão promove a unificação das verbas remuneratórias percebidas pelos servidores ocupantes do cargo de Técnico Fazendário Estadual, incorporando ao vencimento básico a parcela anteriormente paga a título de Ajuste de Remuneração (AR), conforme fixado no Anexo Único. O reposicionamento do servidor na nova estrutura remuneratória ocorre dentro da classe a que pertencer, considerando-se o somatório individual do vencimento e do AR, sendo alocado no padrão correspondente ao valor resultante dessa soma, na data da opção. Ainda, a norma estabelece que os novos vencimentos absorvem integralmente o AR e, caso a remuneração, provento ou pensão do servidor seja superior à fixada, a diferença será paga como parcela complementar de natureza provisória, a qual será gradualmente absorvida em razão de promoções, reestruturações de cargos ou carreiras, reajustes ou concessões de vantagens. 
4. Da paridade e enquadramento legal. No caso, não prospera o argumento da parte promovente de que houve violação ao princípio da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos e que a Lei Estadual nº 19.569/2016 teria instituído, sob a forma de reenquadramento funcional, um aumento remuneratório restrito aos servidores em atividade, em prejuízo dos aposentados. Isso porque a referida norma, em seu art. 5º e parágrafo único, estabelece critérios objetivos e cumulativos para o reposicionamento funcional dos servidores em atividade, condicionando o enquadramento no padrão 3 à inexistência de Ajuste de Remuneração e ao efetivo exercício funcional na Secretaria da Fazenda ou cessão/comissionamento em órgão da Administração estadual na data da publicação da lei. 
(4.1). Não se trata, portanto, de aumento geral de vencimentos, mas de reposicionamento funcional vinculada à situação de exercício do servidor público na data-base, o que afasta a alegação de reajuste remuneratório disfarçado ou mesmo camuflado. Nesse contexto, o princípio da paridade constitucional não impõe a extensão automática de vantagens condicionadas ao efetivo exercício a servidores inativos, conforme já pacificado pela jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores.
(4.2). O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, nos casos de simples reposicionamento decorrente de reestruturação de carreira, não assiste ao servidor inativo o direito de perceber proventos equivalentes ao nível ou padrão mais elevado da nova estrutura, ainda que tenha se aposentado no último nível da carreira anterior. Tal orientação afasta qualquer alegação de ofensa a direito adquirido ou ao princípio da isonomia, desde que, naturalmente, não haja redução no valor dos proventos do aposentado ou pensionista em razão da mudança promovida. (STF, AI 598229 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 13/12/2006, DJ 16-02-2007 PP-00037 EMENT VOL-02264-20 PP04207).
5. Conforme se extrai dos autos, o autor se aposentou no ano de 1998, não preenchendo, portanto, qualquer dos requisitos legais exigidos para o reposicionamento previsto na norma. Assim, não há direito subjetivo ao enquadramento funcional postulado, tampouco violação ao princípio da paridade. Conclui-se que o direito à paridade, embora ligado à forma tradicional de reajuste dos proventos de aposentadoria e à vinculação com o cargo de origem, possui natureza jurídica própria e limites bem definidos. Não se pode ampliar indiscriminadamente seu alcance a ponto de equiparar situações que, pela evolução e modernização da estrutura do serviço público, tornaram-se substancialmente distintas. 
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
7. Parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), contudo a exigibilidade de sua execução fica sobrestada, pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.” (eDOC 17 – ID: d44690c1)
 
Em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem reiterou que a Lei nº 19.569/2016 promoveu a unificação das verbas remuneratórias, incorporando o Ajuste de Remuneração -AR ao vencimento básico, e estabeleceu que o reposicionamento funcional seria aplicado apenas aos servidores em exercício ou que recebiam o AR anteriormente. 
Efetivamente, a Lei nº 19.569/2016 estabeleceu os seguintes critérios para a reestruturação descrita:
 
“Art. 3º. Os vencimentos fixados por esta Lei absorverão a verba remuneratória denominada Ajuste de Remuneração, atualmente percebida pelos respectivos servidores. 
§ 1º. Quando o valor da remuneração, do provento ou da pensão for superior à remuneração decorrente da aplicação do disposto nesta Lei, a diferença será paga a título de parcela complementar de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião de promoção, da reorganização ou da reestruturação dos cargos e das carreiras ou das remunerações previstas nesta Lei, ou, ainda, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza. 
§ 2º. A aplicação dos dispositivos desta Lei não poderá implicar redução de remuneração, de proventos ou de pensões. 
Art. 4º. Aplicam-se os dispositivos desta Lei, mediante termo de opção formal, aos aposentados e pensionistas do cargo de Técnico Fazendário Estadual, Classes I, II e III, aos ativos, aposentados e pensionistas ocupantes dos cargos de Agente Fazendário I e II, Auxiliar Fazendário A e B, e aos beneficiários da Lei nº 18.361, de 30 de dezembro de 2013, que percebem Ajuste de Remuneração.”
 
No caso, o próprio recorrente admite que não recebia o Ajuste de Remuneração. Dessa forma, tem-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem não decorre propriamente da não aplicação das regras referentes à paridade, mas sim ao não enquadramento da situação do recorrente à hipótese legal que confere o reenquadramento do cargo público.
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o que inclui a possibilidade de extensão do reenquadramento de classes de carreira pública para os servidores inativos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual modificou a redação do art. 40, § 8º, da CF/88. Reestruturação da carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos aplicados aos servidores em atividade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 606.199/PR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores em atividade. 3. Agravo regimental não provido” (RE 900759 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.04.2016)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. PROVENTOS AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 2. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 797477 AgR-segundo, Rel. Min. Edosn Fachin, Primeira Turma, DJe 01.07.2016)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PARIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1522296 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.04.2025)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. DIREITO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI Nº 7.112, DE 2009. INOVAÇÃO RECURSAL ASSEVERADA NA ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DE IMPUGNAÇÃO DESSE FUNDAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 282 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei estadual nº 7.112, de 2009, consignou o cumprimento dos requisitos constitucionais para o reconhecimento do direito da recorrida à paridade. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Ademais, a Corte de origem asseverou consubstanciar inovação recursal a alegação relativa ao impedimento de reenquadramento do servidor pela Lei estadual nº 7.112, de 2009, em virtude da estabilização concedida com base no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 4. Assim, além de a questão não ter sido analisada pelo Tribunal a quo sob o ângulo do art. 19 do ADCT, o que demonstra a falta de prequestionamento dessa matéria, também não houve, no recurso extraordinário, argumentação com o fim de impugnar os fundamentos expostos no acórdão em que julgado os embargos declaratórios, a atrair a incidência dos verbetes nº 282 e 283 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1381477 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024 – grifo nosso)
 
No mais, anoto que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o teor da Súmula Vinculante nº 37, que estabelece que [n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, CAPUT, 2º, 40, §§ 2º E 8º, 51, IV, 52, XIII, 93, IX, E 97 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. Na esteira da Súmula Vinculante 37 desta Suprema Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1413363 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.06.2023 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.05.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. REESTRUTURA DA CARREIRA DE PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS FEDERAIS 10.909/2004 E 10.910/2004 E MP 43/2002. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A decisão ora agravada, que se fundamentou em precedentes deste Supremo Tribunal a respeito do tema em debate, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, embora contrária aos interesses da parte. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Leis Federais 10.909/2004 e 10.910/2004 E MP 43/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 4. Além disso, o aresto recorrido decidiu a questão em harmonia com a orientação deste Tribunal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, estender a VPNI a toda a categoria, sob o fundamento de isonomia. Incidência da Súmula Vinculante 37. 5. Ademais, o Plenário do STF já enfrentou a discussão dos autos e “assentou o entendimento no sentido de que a decisão judicial que permite a conjugação do sistema anterior de remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional com a nova sistemática implantada pela Lei 10.549/2002 acarreta indevido aumento remuneratório” (STA 132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.02.2016). 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF” (ARE 1369075 ED-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17 – ID: d44690c1, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente